Tribunal: TJMT
Processo: 0002187-97.2017.8.11.0035
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002187-97.2017.8.11.0035
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), GLEBSTON NUNES DE ALMEIDA - CPF: 458.513.441-72 (VÍTIMA), JULIANO DE ARAUJO PEREIRA - CPF: 062.363.651-48 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FURTO QUALIFICADO – OMISSÃO – ACÓRDÃO QUE REDIMENSIONOU A PENA APLICADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA RECONHECIDA DE OFÍCIO – ART. 61 DO CPP – TRANSCURSO DO PRAZO NECESSÁRIO À PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA PENA EM CONCRETO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO – EMBARGOS ACLARATÓRIOS PROVIDOS EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

No caso concreto, deve ser declarada a extinção da punibilidade do agente, visto que entre a data recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transcorreu o lapso temporal necessário, sobretudo em razão da menoridade do agente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo acusado contra o acórdão encartado no Id. 121843031, proferido por esta colenda Câmara Criminal nos autos do recurso de apelação criminal n.
0002187-97.2017.8.11.0035
, que,
à unanimidade
, proveu parcialmente o recurso de apelação.

Nas razões recursais, o embargante aponta a existência de omissão no dispositivo do acórdão embargado, postulando a sua retificação a fim de que seja reconhecido o fenômeno da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa em relação ao delito de furto qualificado (Id. 123391972).

À p. 1, Id. 123870453, foi certificada a tempestividade dos embargos de declaração opostos.

As contrarrazões foram apresentadas, e a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, e por conseguinte, que seja declarada extinta a punibilidade do embargante Juliano de Araújo Pereira (Id. 124858156).

É o relatório.

Não estando o feito à revisão, inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é próprio e tempestivo, razão pela qual dele
conheço
.

Os embargos de declaração, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis nas hipóteses em que houver ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade no ato judicial (decisão, sentença ou acórdão).

De acordo com Ada Pellegrini Grinover e seus eméritos colaboradores Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes na obra “Recursos no Processo Penal: teoria geral dos recursos em espécie”,
verbis
:

“O
vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal
deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando
não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação
”
(
in
3ª ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231) – destaquei.

Em outras palavras, a omissão é a falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado, e não o foi; isto é, ocorre quando a prestação jurisdicional se afigura aquém daquilo que foi pedido.

No caso dos autos, o embargante aponta a existência de suposta
omissão
no acórdão no tocante ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa em relação ao delito de furto qualificado.

Inicialmente, impende consignar que o acordão impugnado não padece de nenhuma omissão, uma vez que a questão da prescrição não foi arguida pelo embargante em momento algum nos autos.

Entretanto, necessário se faz assinalar que a ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal constitui matéria de ordem pública, que pode ser conhecida
de ofício
, em qualquer grau de jurisdição (CPP, art. 61).

Consta dos autos que o acórdão embargado proveu parcialmente o recurso de apelação e modificou a sentença condenatória proferida pelo magistrado singular, condenando o embargante à pena de 10 meses e 20 dias de reclusão (Id. 121843031).

Após perlustrar com acuidade os autos, constatei que o fato descrito na denúncia ocorreu no dia 10.5.2017, tendo a peça acusatória sido recebida em 27.6.2018 (Id. 85168988) e a publicação da sentença condenatória ocorreu em 15.5.2020 (Id. 85169466), inexistindo outras causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional.

Com efeito, conforme se observa do documento colacionado no Id. 123391973, p. 3, o acusado era ao tempo do crime menor de 21 anos, circunstância que reduz à metade os prazos prescricionais (CP, art. 115).

Desta feita, tendo como base a pena redimensionada [10 meses e 20 dias de reclusão], o prazo prescricional seria de 3 anos, porém, no caso concreto, deve ser reduzido à metade, isto é, em 1 ano e 6 meses.

Nesse contexto, verifico que,
in casu
, é forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, visto que entre a data recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transcorreu o lapso temporal necessário [1 ano, 10 meses e 17 dias], sobretudo em razão da menoridade do agente.

Diante do exposto,
conheço dos embargos de declaração opostos
e
dou-lhes provimento
para declarar,
de ofício
, extinta a punibilidade de
Juliano de Araújo Pereira
, pela prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso VI, c/c o art. 115, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022